Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-13.2013.8.11.0009
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002957-13.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANA CRISTINA DE SOUZA SANCHES - CPF: 001.195.221-01 (APELANTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), RENATO ADRIANO TURAZI DA SILVA - CPF: 706.399.811-00 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. VENDEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUPRIMENTO JUDICIAL DA DECLARAÇÃO DE VONTADE. EFETIVIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais, formulados por adquirente de veículo que, após a tradição do bem, viu-se impossibilitada de realizar a transferência administrativa de propriedade em razão da ausência do vendedor, citado por edital por se encontrar em local incerto e não sabido.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia jurídica cinge-se a duas questões centrais: (i) saber se, diante da impossibilidade fática de obtenção da assinatura do vendedor no Certificado de Registro de Veículo (CRV), é cabível a intervenção judicial para suprir a declaração de vontade e viabilizar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito; e (
ii
) analisar a existência de responsabilidade civil dos réus (vendedor e instituição financeira arrendadora) pelos danos materiais e morais alegados pela adquirente.

III. Razões de decidir
3. A obrigação de transferir a propriedade do veículo, embora seja um dever legal do adquirente (art. 123, §1o, CTB), pressupõe a colaboração do vendedor, materializada na outorga da assinatura no documento de transferência. A ausência do vendedor em local incerto e não sabido constitui óbice fático intransponível que legitima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito de propriedade, já consolidado pela tradição do bem móvel. 4. A tutela jurisdicional, em tais circunstâncias, não se limita a condenar o réu revel a uma obrigação inexequível, mas avança para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento, por meio do suprimento da declaração de vontade não emitida, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, autorizando a transferência por meio de alvará ou ofício judicial. 5. Inexiste ato ilícito imputável à instituição financeira que, na condição de arrendadora, promoveu a baixa do gravame sobre o veículo antes mesmo da propositura da ação, exaurindo suas obrigações contratuais e legais. A ausência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar. 6. O mero inadimplemento contratual, consubstanciado na omissão do vendedor em formalizar a transferência, embora gere transtornos, não configura, por si só, dano moral indenizável, notadamente quando a situação decorre dos riscos inerentes à aquisição de veículo por "contrato de gaveta", sem a imediata regularização. Trata-se de dissabor que não extrapola a esfera do aborrecimento cotidiano e não atinge os direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"1. Comprovada a aquisição de veículo automotor e a impossibilidade fática de o adquirente obter a assinatura do vendedor no documento de transferência, por se encontrar este em local incerto e não sabido, impõe-se o suprimento judicial da declaração de vontade, nos termos do art. 501 do CPC, para viabilizar a regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito. 2. A ausência de formalização da transferência de veículo, por si só, caracteriza mero inadimplemento contratual, não ensejando dano moral indenizável, salvo prova de excepcional violação a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 501; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 123, §1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1078.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIANA CRISTINA DE SOUZA SANCHES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002957-13.2013.8.11.0009, movida em face de
RENATO ADRIANO TURAZI DA SILVA
e
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

A sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
DECLARANDO extinto o feito, com resolução de mérito, bem como,

CONDENOU a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça
(
§ 3o, do art. 98, do CPC)
.

A autora alegou na inicial ter adquirido o veículo Fiat Siena ELX, placa NBN-9435
e devido à ausência de outorga do vendedor e antigo arrendatário, Renato Adriano
Turazi
da Silva, que se encontra em local incerto e não sabido, es
ta
ndo
impossibilitada de realizar a transferência administrativa e obter o licenciamento (
CRLV)
, p
leiteou
a obrigação de fazer consistente na transferência do bem e indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 20.000,00.

O réu Renato Adriano
Turazi
da Silva foi citado por edital, sendo-lhe nomeado Curador Especial (Defensoria Pública), que contestou por negativa geral. O réu
Kirton
Bank S.A. contestou alegando ter realizado a baixa do gravame
em 2016
.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso
(
id.
313570874),
sustentando que a sentença ignorou a impossibilidade fática de obter a assinatura do vendedor sem intervenção judicial, pleiteando a reforma para determinar o suprimento de vontade e a condenação dos réus em danos morais e materiais.

Em contrarrazões

do 2o réu (id. 313570879),
o banco apelado
suscita preliminar de falta de interesse de agir, asseverando
e defendeu a manutenção da sentença
alegando ausência de ato ilícito
. Apresentada igualmente as contrarrazões do
1
o r
é
u
(id.
313570881)
,
a
Defensoria Pública pugn
a
pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES (
2o réu)
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita a instituição financeira apelada a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que a parte autora não comprovou a prévia tentativa de solução administrativa ou a recusa do banco em atender ao pleito.

Em que pese a argumentação da instituição financeira, a
preliminar não merece acolhida
. O interesse de agir, consubstanciado no binômio
necessidade-adequação
, revela-se presente quando a parte necessita da intervenção do Poder Judiciário para alcançar o bem da vida pretendido.

No caso em tela, a própria resistência ofertada pelo banco ao apresentar contestação de mérito e defender a improcedência dos pedidos, aliada ao fato de o corréu vendedor estar em local incerto e não sabido (citado por edital),
demonstra a existência de lide
e a imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a regularização da propriedade do veículo.

A exigência de esgotamento da via administrativa, neste cenário fático de revelia e desaparecimento do proprietário registral, configuraria óbice indevido ao acesso à justiça.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
RELATOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELIANA CRISTINA DE SOUZA SANCHES em que busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer (transferência de veículo) e indenização por danos morais e materiais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Alega a Apelante que, embora tenha adquirido o veículo Fiat Siena, placa NBN-9435, e quitado todas as obrigações, encontra-se impossibilitada de realizar a transferência administrativa junto ao DETRAN/MT e obter o licenciamento (CRLV) devido à ausência de outorga do vendedor e antigo arrendatário, Renato Adriano da Silva, que se encontra em local incerto e não sabido. Sustenta que a r. sentença, ao impor-lhe a responsabilidade exclusiva pela transferência com base no CTB, ignorou a impossibilidade fática de obter a assinatura do vendedor sem intervenção judicial, pleiteando o suprimento de vontade e indenização por danos.

O
Banco
Apelado
, em contrarrazões, suscita preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e, no mérito, defende que já realizou a baixa do gravame em 2016, não havendo ato ilícito de sua parte. A Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do apelado revel Renato Adriano da Silva, apresentou contrarrazões por negativa geral, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suprimento judicial da vontade do vendedor para transferência de veículo automotor adquirido mediante
"contrato de gaveta"
, bem como à responsabilidade civil dos apelados pelos danos alegados.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que, nos termos dos
artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, a obrigação de transferência recai sobre o adquirente. Contudo, tal entendimento
merece reforma parcial.
É incontroverso nos autos, conforme reconhecido na própria decisão recorrida e corroborado pela prova documental, que a Apelante adquiriu o veículo e que houve a tradição do bem.

Ocorre que, para operacionalizar a transferência administrativa junto ao órgão de trânsito, é requisito indispensável a apresentação do
Certificado de Registro de Veículo
(CRV) devidamente assinado pelo vendedor, com firma reconhecida.

No caso concreto, verifica-se um óbice fático intransponível para a autora pela via extrajudicial: o vendedor e proprietário registral, Renato Adriano da Silva,
encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido citado por edital e defendido por Curador Especial
. Diante desse cenário, impor à adquirente a obrigação de transferir o bem sem fornecer-lhe os meios jurídicos para suprir a assinatura do vendedor ausente equivale a negar-lhe a própria efetividade do direito de propriedade já reconhecido.

O Poder Judiciário, provocado a resolver o impasse, deve atuar para
suprir
a declaração de vontade sonegada ou impossível de ser obtida, garantindo o resultado prático equivalente ao do adimplemento, nos termos do que dispõe o
art
.
501 do C
PC
,
in
verbis
:

“Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.”

Assim, demonstrada a cadeia de aquisição e a impossibilidade de obtenção da assinatura do vendedor, impõe-se a procedência do pedido de obrigação de fazer,
não para condenar os réus
a assinarem o documento (o que seria inócuo dada
a
revelia),
mas para determinar a expedição de
Alvará Judicial ou Ofício ao DETRAN/MT, autorizando a transferência da propriedade do veículo Fiat Siena ELX, placa NBN-9435
, para o nome da Apelante, suprindo-se a necessidade de assinatura do vendedor no documento de transferência, mediante o pagamento das taxas e emolumentos administrativos devidos pela autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA E TRADIÇÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO
. ÔNUS DO ADQUIRENTE. TRIBUTOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO DO REGISTRO PERANTE O DETRAN. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. ADEQUADA SOLUÇÃO À LIDE. RECURSO PROVIDO
. - É obrigação do adquirente/comprador promover o registro da alienação de veículo junto aos órgãos de trânsito competentes -
Estando o adquirente de posse do documento de transferência, devidamente assinado e preenchido pelo vendedor, é seu ônus a regularização e transferência do veículo -
Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação nas hipóteses em que comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas pelo adquirente após a tradição,
pois o veículo não estava mais em posse do vendedor e não se poderia exigir do último o cumprimento da obrigação legal de que trata o referido dispositivo, mormente se o veículo já se encontrava em propriedade do adquirente/comprador, pela tradição, e a "ATPV" não havia ainda sido devidamente assinada pelo comprador - Considerando que o adquirente é revel, caso não cumprida voluntariamente a condenação, é cabível e recomendável a determinação pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à transferência do veículo e os encargos dele decorrentes à partir da data da tradição
- Recurso provido .

(TJ-MG - AC: 01638887520138130480, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)
(
Destaquei
)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA VEÍCULO – REVENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
- DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS -
Não há dúvida de que o réu, apelado, tinha obrigação de transferir regularmente a titularidade formal do veículo que adquiriu da autora, na forma do artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro: "no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.'; - Além de ser determinada a transferência da titularidade da propriedade do veículo, é o caso de ser determinada a expedição de ofício ao órgão de trânsito, para transferência das penalidades referentes às infrações de trânsitos cometidas quando o bem já estava na posse do requerido, bem como, a transferência da obrigação pelo pagamento das multas, imposto e taxas
. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10295166820208260577 SP 1029516-68.2020 .8.26.0577, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/12/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/
2021) (
Destaqu
ei)

APELAÇÃO. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA NÃO COMUNICADA.
Expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade do veículo. Possibilidade. Inteligência do art. 501 do
CPC
.
Precedentes. Inexistência de responsabilidade solidária do proprietário originário. Mitigação da responsabilidade tributária por descumprimento do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10022506420188260452 SP 1002250-64.2018.8.26 .0452, Relator.: Heloísa Martins
Mimessi
, Data de Julgamento: 04/05/2020, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/
2020)
(
Destaquei)

Quanto à responsabilidade do apelado
Kirton
Bank S.A.
, verifica-se pelo documento de
id.
313570864
,
que a instituição financeira procedeu à baixa do gravame de arrendamento mercantil junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) em 20/09/2016. Portanto,
não há conduta ilícita imputável ao banco
que impeça a transferência na atualidade, uma vez que o óbice é estritamente a falta de assinatura do arrendatário/vendedor no documento de transferência.
Dessa forma, mantém-se a improcedência dos pedidos em relação à instituição financeira
.

No que tange ao pleito indenizatório por danos morais e materiais, a sentença deve ser mantida. Em relação ao Banco, como visto, a baixa do gravame foi realizada anos antes da propositura da ação, inexistindo falha na prestação do serviço. Ainda que houvesse demora, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1078
, cuja tese fixada estabelece que
"o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
"
.

Igualmente, em relação ao vendedor revel, embora a ausência de regularização da transferência configure inadimplemento contratual, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero descumprimento de deveres contratuais, salvo situações excepcionais não demonstradas nos autos, não enseja dano moral indenizável.

A situação vivenciada pela autora decorre dos riscos inerentes à aquisição de veículo mediante "contrato de gaveta" sem a imediata formalização, caracterizando mero aborrecimento e entrave burocrático,
sanável
pela via judicial ora concedida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Eliana Cristina de Souza Sanches para reformar em parte a r. sentença e
julgar procedente o pedido de obrigação de fazer
em face do réu
RENATO ADRIANO TURAZI DA SILVA
.

Em consequência,
DETERMINO
a expedição de
ofício, com força de alvará judicial,
ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), para que proceda à transferência da propriedade do veículo Fiat Siena ELX, placa NBN-9435, RENAVAM 855604441, para o nome da autora, ELIANA CRISTINA DE SOUZA SANCHES,
suprindo,
para todos os fins, a assinatura do vendedor e proprietário registral,
Renato Adriano
Turazi
da Silva
, no respectivo
Certificado de Registro de Veículo (CRV)
. Fica a efetivação da transferência condicionada ao pagamento, pela autora, de todos os tributos, taxas, multas e demais encargos administrativos incidentes sobre o veículo e necessários à regularização.

No mais,
MANTENHO
a sentença em seus demais termos, notadamente quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais em face de ambos os réus e à improcedência integral da demanda em relação ao réu
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
.

DA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Em razão da reforma parcial do julgado e da necessidade de adequação aos resultados, redistribuo os ônus
da
sucumbência da seguinte forma:

a) Em relação ao réu
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo:
Considerando a sucumbência integral da autora em face desta instituição financeira, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC
.

b) Em relação ao réu Renato Adriano
Turazi
da Silva:
Verificada a sucumbência recíproca, visto que a autora obteve êxito no pedido de obrigação de fazer, mas decaiu dos pedidos indenizatórios,
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

b.1)

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a autora pagar tal percentual ao Curador Especial do réu, e o réu pagar idêntico percentual ao patrono da autora, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC). A exigibilidade das verbas devidas pela autora fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

c) Dos Honorários da Curadoria Especial:
Em atenção à atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial, e em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g. Tema Repetitivo 1002), fixo honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FADEP), por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem arcados pela parte autora, em razão de sua sucumbência parcial na referida relação processual.
A exigibilidade de tal verba resta igualmente suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Por derradeiro,
a fim de evitar a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, considero
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026